Tribunal: TJMT
Processo: 1014250-38.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014250-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), José Pedro da Silva Marques - CPF: 105.178.841-27 (AGRAVANTE), LEOCIR HANEL - CPF: 159.026.509-25 (AGRAVADO), MARA LURDES OHLWEILER MANFRINATO - CPF: 346.672.701-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CARTEIRA DE MOTORISTA CATEGORIA D – REQUISITO NÃO CONSTANTE NO EDITAL – CARGO DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o Edital
nº 01/2022, do Município de Nobres, para o cargo de Motorista de Ambulância, tenha sido silente em relação ao requisito de comprovação de Carteira de Motorista na Categoria D, é certo que o requisito é imprescindível para condução de Van, em observância ao Código de Trânsito Brasileiro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por José Pedro da Silva Marques, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1014425-06.2023.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que “inscreveu-se no concurso público para o cargo de motorista de ambulância no Município de Nobres, submetendo-se ao referido certame foi devidamente aprovado e nomeado, no entanto ao apresentar-se munido de todos os documentos necessário para tomar posse, teve a mesma negada pelo Município de Nobres, sob o argumento de que o cargo em questão exige a carteira de habilitação na categoria D. Ocorre que tal disposição não está prevista no edital e nem tampouco em qualquer outro instrumento legal do município, tal como a lei que regulamenta o cargo”.

Argumenta que “os Agravados não podem inovar criando requisitos que não foram previamente estabelecidos, ainda mais considerando que o certame foi concluído em todas as suas etapas, o resultado do concurso foi devidamente homologado e o candidato foi nomeado para a posse”.

No id. 172863682, consta a decisão que recebeu o recurso sem efeito ativo.

O agravado apresentou contraminuta no id. 178783214, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, opinou pelo provimento do recurso (id. 179004183).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, pretende o Recorrente, a reforma da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Impetrante, ora Agravante.

No julgamento da medida liminar, o juízo
a quo
assim consignou:

“(...)

À vista da legislação que disciplina o mandado de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (
fumus boni iuris
) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (
periculum in mora
).

Primeiramente, cumpre salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito do impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa.

Assim, o deferimento da liminar em mandado de segurança visa resguardar "
possível direito da parte Impetrante
", para tanto basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

No caso em tela, verifico neste momento inicial, que os documentos juntados pela impetrante não demonstram a ilegalidade da parte impetrada, pois, como se verifica no documento juntado, o impetrante é informado de que o município não dispõe de ambulâncias pequenas, de modo que ele irá dirigir vans, e para tanto, nos termos da legislação de trânsito, é exigida a categoria D.

Ademais, consta que o impetrado estava se habilitando na referida categoria.

Desse modo, é necessário ouvir os impetrados acerca das irregularidades apontadas para julgar acerca da suposta ilegalidade apontada pela impetrante.

Por estas razões,
INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.

(...)”.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser determinado ao Município de Nobres, ora Agravado, que determine a imediata posse no concurso para o cargo de Motorista de Ambulância ao Agravado.

Não obstante os argumentos recursais, a questão deve ser analisada em observância ao princípio da legalidade, de forma que o pedido formulado não comporta provimento.

Explico.

Em que pese o Edital nº 01/2022, do Município de Nobres, para o cargo de Motorista de Ambulância, tenha sido silente em relação ao requisito de comprovação de Carteira de Motorista na Categoria D, é certo que o requisito é imprescindível para condução do veículo disponível na municipalidade, qual seja Van.

Logo, para a condução do veículo, o motorista deve possuir Carteira Nacional de Trânsito (CNH) na categoria D, que permite que ele dirija van ou qualquer outro veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação exceda 8 lugares, além do motorista, por força do que dispõe o inciso IV, do art. 143 do Código de Trânsito Brasileiro.

Inclusive, o referido diploma legal dispõe sobre o tema nos seguintes termos:

Art. 145. [...] para conduzir
veículo de emergência
[...], o candidato deverá preencher os seguintes requisitos:

I – ser maior de vinte e um anos;

II – estar habilitado;

III – não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 (doze) meses;

IV – ser aprovado em curso especializado [...].

Art. 145-A. Além do disposto no art. 145,
para conduzir ambulâncias
, o candidato deverá comprovar treinamento especializado e reciclagem em cursos específicos a cada 5 (cinco) anos,
nos termos da normatização do Contran
.

Importante ressaltar que conduzir ambulância sem o referido curso constitui infração de trânsito, com enquadramento no art. 232 do CTB.

Ainda, na Resolução n. 789/20 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) encontramos todas as diretrizes exigidas para a condução de ambulância, inclusive a categoria de Carteira Nacional de Habilitação necessária:

Contran, Res. 789/20, Anexo II:

6.4.2 Requisitos para matrícula no curso de emergência

– Ser maior de 21 anos;

– Estar habilitado em uma das categorias A, B, C, D ou E;

– Não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, pena decorrente de crime de trânsito, bem como não estar impedido judicialmente de exercer seus direitos.

Sendo assim, é ilógico e desarrazoado que o Poder Judiciário determine que motorista sem a habilitação cabível conduza veículo, em desatenção às normas de trânsito.

Não se olvida a omissão do Edital regente quanto a tal requisito, contudo, em observância ao princípio da legalidade estrita, o presente Agravo não comporta provimento.

Por fim, quanto ao documento juntado em id. 180295172, deixou de proferir entendimento, sob pena de supressão de instância, eis que não analisado pelo juízo
a quo.

Logo, com a cautela de estilo, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nestas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, para manter inalterada a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023